Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-38.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-38.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 061.832.821-11 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FORMALIZADO CONFORME A LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior em contrato de financiamento de veículo,
sob alegação
de cláusulas abusivas relativas a encargos financeiros e tarifas administrativas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se os juros remuneratórios pactuados excedem os limites de mercado e configuram abusividade;

(
ii
) se há ilegalidade na capitalização de juros expressamente pactuada;

(
iii
) se as tarifas administrativas cobradas pelo banco são legítimas; e

(
iv
) se há direito à restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. As taxas de juros pactuadas, de 1,58% a.m. (20,63% a.a.), encontram-se em conformidade com a média de mercado e foram adequadamente informadas, não configurando abusividade, nos termos das Súmulas 382 e 596 do STF.

4. A capitalização de juros mensal é válida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 541 do STJ.

5. As tarifas administrativas, incluindo a de cadastro e de avaliação, foram discriminadas no contrato e atendem às normas regulatórias vigentes (CMN 3.919/2010), não havendo elementos que demonstrem sua abusividade ou ilegalidade.

6. Não há direito à repetição do indébito, pois não se verificou pagamento superior ao previsto no contrato, que respeitou os limites legais e contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamares compatíveis com a média de mercado, devidamente informados, não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada.

3.
É legítima a cobrança de tarifas administrativas discriminadas no contrato, em conformidade com as normas regulatórias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, §2º; Súmulas nº 382, 596 e 541 do STJ; CMN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.930.618/RS; STF, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENAN DOS SANTOS DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Dr. Lawrence Pereira
Midon
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Apiacás
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1000498-38.2023.8.11.0084, ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, entendendo pela validade das cláusulas contratuais questionadas e afastando as alegações de abusividade nos encargos pactuados (ID. 247932216).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e os deveres de transparência e informação que regem as relações de consumo, sustentando que as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, encargos moratórios e tarifas administrativas configuram abusividade, pugnando pela reforma total da decisão para que seja acolhido o pedido de revisão do contrato e devolução de valores pagos a maior (ID. 247932222).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 247932224), rebatendo os argumentos do Apelante e defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que o contrato foi firmado livremente e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo abusividade nos encargos pactuados, além de apontar para a ausência de impugnação específica e a possível inadequação do recurso ao princípio da dialeticidade.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
248696198
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante
RENAN DOS SANTOS DE SOUSA
pretende com o presente recurso a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais relacionados à revisão das cláusulas contratuais questionadas e à restituição de valores pagos a maior, sob o fundamento de violação aos princípios protetivos do consumidor.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

III – DO MÉRITO

Dos juros remuneratórios
:

Reclama a parte Requerente, da excessiva cobrança de juros remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até sumulados pelo STJ.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso
sub exame
.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”.

Verifica-se que no contrato sub judice carreado para instruir a petição inicial (
ID.
119312956) fora pactuada a taxa no patamar de 1,58% a. m. e 20,63% a. a. e 2,56%
a.m
e 36,07%
a.a
concernente ao Custo Efetivo Total- CET
.

Nota-se que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, as despesas autorizadas e diluídas no Valor Financiado, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Desse modo,
não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época
.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Logo, não procede a alegação.

Da Capitalização dos Juros

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual, além de previamente estipulado na Cédula Bancária.

Aliás, duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e
são
o paradigma necessário a ser observado pelo julgador.

A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (
REsp
973.827 e REsp 1.251.331).

Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (
REsp
1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Por
tal
motivo rejeito o argumento
.

Dos Encargos Moratórios

Quanto aos encargos de moratórios,
as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 8,10% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso de 1,58%, e multa de 2%, conforme indicado na Cédula Bancária (ID. 123161901)
.

A situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Por fim, no que concerne
a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a jurisprudência
.

Senão vejamos:
(...)

(
AgRg
no REsp 1460962/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 11/10/2016,
DJe
17/10/2016).

Destarte, rejeito o pedido
.

Da Tarifa de Avaliação

No que tange a cobrança de
tarifa de avaliação, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, o c. STJ no julgamento do
REsp
.

nº
1. 1.578.553- SP
.,
em 05.12.2018, referendou a tese de “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Ressalto que a Tabela
Fipe
não serve para a valoração do bem, de modo a dispensar a avaliação do veículo usado, porquanto, como cediço, a referida tabela apenas institui o valor médio dos carros no Brasil, não servindo, de modo algum, para a substituição da avaliação do veículo usado, já que, para tanto, além do ano de fabricação, deve-se levar em consideração o estado de conservação e funcionamento do carro.

Desse modo,
reputo como válida a cobrança da referida tarifa
.

Da Tarifa de Cadastro

No que toca à cobrança da
taxa de cadastro, no valor de R$ 789,00
(setecentos e oitenta e nove reais), não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito.

A Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobrado pela disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC "era usualmente cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário"; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, "somente pode incidir no
inicio
do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas".

A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de
Autorregulação
Bancária, conforme Normativo
Sarb
005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à
instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460).

Há, portanto,
que se reconhecer a legalidade de sua cobrança de modo que improcede o pleito neste sentido.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de
repetição de indébito, entendo indevido, pois, não houve a alteração do contrato
. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas.

Dessa forma,
não há que falar em pagamento à maior realizado pelo requerente, como acima já informado, não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira
.

IV – DISPOSITIVO:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC
, permanecendo os encargos
como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.
(
...)”
(ID.
247932216
) (
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor
conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
verifico que o objeto do presente recurso envolve a análise da alegada abusividade nas cláusulas contratuais do financiamento firmado entre as partes, conforme o contrato de cr
édito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor, sendo que o Apelante pleiteia a revisão de encargos financeiros, exclusão de tarifas administrativas e devolução de valores pagos a maior.

No que se refere aos juros remuneratórios,
o
Apelante argumenta que a taxa de juros contratada
é abusiva e requer sua revisão.

No entanto, verifica-se nos autos que os encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios no patamar de 1,58% ao mês (20,63% ao ano), estão dentro da média de mercado e foram expres
samente informados no contrato.

Nessa esteira, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se
presume
abusiva a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que estejam de acordo com os parâmetros do mercado (Súmulas 382 e 596).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o
entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração d
a
abusividade
propalada pelo Apelante
, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade
, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Q
uanto à capitalização de juros, a Súmula 541 do STJ prevê que é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de
sde que expressamente pactuada, sendo que, no caso destes
autos, a cláusula que prevê a capitalização está devidamente especificada no contrato, cumprindo as exigências legais.

No que se
refere
aos
demais
encargos
, como

tarifa de cadastro
,
avaliação do bem
e
seguro prestamista
,
o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consum
idor e a instituição financeira
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6
. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"

(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10.
Recurso especial parcialmente provido.”

(
STJ. REsp n. 1251331/RS.
Rela
tora
Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Segunda Seção. Julgado 28/08/
2013
” (
g.n
.
)

Na hipótese, as tarifas estão discriminadas no contrato, e o Apelante não apresentou elementos que demonstrem sua ilegalidade ou falta de proporcionalidade.

Assim, tendo ocorrido a pactuação
expressa da
s
tarifa
s

administrativas
, essa
s
permanece
m
válida
s
, devendo ser
igualmente
mantida a
r.
sentença neste particular.

O contrato
combatido
prevê
também
encargos moratórios em caso de inadimplência, incluindo multa de 2%, juros remuneratórios e juros de mora.

Tais encargos, contudo,
são comuns em contratos bancários e estão de acordo com a Súmula 380 do S
TJ, que não veda sua cumulação, não
havendo
evidências nos autos de que tais encargos sejam desproporcionais ou abusivos.

Logo, e
mbora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de merc
ado, de modo que, tendo sido
livremente pactuada
a contratação
, e não comprov
ada
a ocorrência de irregularidades que comprometam
a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

RENAN DOS SANTOS DE SOUSA
, mantend
o
incólume
a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por se
tratar de
beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025